Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-71.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO DE SEGURO PRESTAMISTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a nulidade dos contratos de seguros firmado entre as partes nos anos de 2021 e 2022, bem como condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 1.549,42 (um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), a título de repetição de indébito e a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débito referente aos descontos efetuados entre setembro 2021 e abril de 2023 e a condenação do réu a lhe restituir, em dobro, o valor aproximado de R$ 1.000,00 e a lhe pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. Narrou que firmou contrato de empréstimo com o réu, correspondente a 5% de sua margem consignável, com autorização do autor para desconto direto no contracheque. Argumentou que o empréstimo foi quitado no ano de 2020, ocasião em que cessaram os descontos, bem como que, em 2021/2022, o réu começou uma nova sequência de descontos no contracheque do autor, os quais não tinham autorização. Afirmou que, ao entrar em contato com o réu, foi informado que não existiam contratos ativos e nem cartão de crédito em seu nome, bem como que os descontos cessariam. Destacou que informou ao réu que não tinha recebido qualquer cartão, que não efetuou qualquer compra no cartão e que não teria interesse em recebê-lo. Discorreu que os descontos somente foram cessados em abril de 2022, contudo, retornaram em setembro de 2022. Alegou que não conseguiu resolver a questão por meio dos canais de atendimento do réu e que houve descontos indevidos no seu contracheque, os quais devem ser restituídos em dobro. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55738371 e 55738372). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55738377).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o banco recorrente alega que o autor realizou a contratação do cartão de crédito consignado, sendo inequívoca sua manifestação de vontade. Defende que a contratação foi legítima e que o autor aderiu a sucessivos saques no valor total de R$ 88.816,20, cuja quantia foi depositada em sua conta. Argumenta que o último pagamento referente ao cartão de crédito consignado foi efetuado em 26/01/2021, no valor de R$ 41,78 e que os descontos foram cessados. Destaca que os descontos retornaram em 29/09/2021, em razão da contratação de seguro prestamista em 18/08/2021, no valor de R$ 384,00, sendo que os descontos foram realizados no período de 29/09/2021 até 29/03/2022. Discorre que o referido seguro foi renovado em 17/08/2022, pelo valor de R$ 384,00, sendo reiniciados os descontos no período de 30/09/2022 a 30/03/2023. Informa que não houve defeito na prestação de serviço, que procedeu o estorno dos valores em junho de 2023, bem como que se mostra incabível a restituição de forma dobrada e a indenização por danos morais. Sustenta que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, não retou evidenciada a nulidade na contração do cartão de crédito consignado pelo autor, contudo, o próprio banco recorrente reconheceu que o empréstimo foi quitado pelo autor em 26/01/2021, acarretando a cessação dos descontos em folha. O banco recorrente não juntos documentos suficientes para atestar que prestou a informação ao recorrido de que o seguro prestamista, contratado em 18/08/2021 e renovado em 17/08/2022, estava vinculado ao contrato de cartão de crédito consignado e quitado anteriormente. Logo, não restou evidenciado que o autor anuiu com a continuidade dos descontos em seu contracheque, acerca do suposto seguro prestamista. Dessa forma, os descontos no contracheque do autor referentes ao seguro prestamista se mostraram indevidos e caracterizaram o defeito na prestação de serviço, devendo o recorrente restituir ao autor os valores indevidamente debitados. Ademais, tal qual consignado na sentença recorrida, "verifica-se que os descontos efetuados se referem a adesão por telefone a seguro prestamista, conforme áudio de ID 167554112, p.6, porém, em nenhum momento, é mencionado que referida contratação está vinculada ao cartão de crédito consignado da parte autora", sendo que, inclusive, o cartão de crédito consignado nem era mais utilizado pelo recorrido na data das questionadas renovações.
7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, os descontos indevidos no contracheque do autor, caracteriza má-fé, de modo que a restituição dos valores deve ocorrer de forma dobrada. Os valores descontados indevidamente do contracheque do autor, no período de 02/10/2021 até 02/05/2023 (ID 55738359, pág. 54/73) somam, em verdade, o montante de R$ 907,81, valor inclusive superior ao apontado em sentença. Em vista do exposto, a sentença deve ser mantida, observando o princípio da vedação da reformatio in pejus (uma vez que o real valor pago pelo consumidor é superior ao montante da condenação).
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o autor ter suportado diversos descontos em seu contracheque de forma indevida, impactando sua organização financeira, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo recorrido.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95